Tribunal: TJDFT
Processo: 0727294-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA PENHORA E DE MEDIDAS CONTRITIVAS SOBRE O IMÓVEL DOS EXECUTADOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PELA FILHA DOS EXECUTADOS. FACULTATIVIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. APARENTE FRAGILIDADE DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A suspensão do processo em virtude prejudicialidade externa não é obrigatória, devendo ser analisada a sua necessidade pelo magistrado, no caso concreto.
2. O só ajuizamento de ação de usucapião pela filha dos executados, versando sobre o imóvel objeto de penhora no cumprimento de sentença, não é motivo suficiente para a suspensão da medida constritiva e de atos expropriatórios sobre o bem, notadamente se o pedido de antecipação de tutela formulado na ação de usucapião foi indeferido e a análise perfunctória dos autos daquele processo evidencia a fragilidade da pretensão nele veiculada.
3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.